Tribunal: TJSP
Processo: 2028425-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Decisão pela qual determinada a realização de nova perícia a fim de que apurado o valor indenizável mediante observância aos limites do terreno e verificação acerca da existência de faixas de proteção ambiental. Manutenção. Título executivo judicial do qual se extrai dever ser indenizável a área efetivamente ocupada pelo agravado. Ausência de

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Decisão pela qual determinada a realização de nova perícia a fim de que apurado o valor indenizável mediante observância aos limites do terreno e verificação acerca da existência de faixas de proteção ambiental. Manutenção. Título executivo judicial do qual se extrai dever ser indenizável a área efetivamente ocupada pelo agravado. Ausência de determinação de reparação a título de lucros cessantes. Perícia que será realizada a fim de que observado o princípio da justa indenização. Não violação à coisa julgada. Recurso improvido, portanto.